Tribunal: TJDFT
Processo: 0711907-43.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. COMPROVADO O VÍNCULO JURÍDICO (CONTRATO VERBAL) NEGOCIAL ENTRE AS PARTES, BEM COMO A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (INTERMEDIAÇÃO). IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RECURSO IMPROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à efetiva prestação (ou não) do serviço de corretagem por parte do requerente/recorrido. Recurso do requerido contra sentença de procedência do pedido. Sustenta, em síntese, que “apenas vendeu seu imóvel particularmente para uma pessoa que foi até ele para fechar o negócio. Não havendo assim, qualquer aproximação do Recorrente com o Recorrido” (sic).
II. No que concerne à comissão de corretagem, a remuneração é devida ao corretor, uma vez tenha sido alcançado o resultado previsto no contrato de mediação (compra e venda do imóvel), ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes. E, se, por não haver prazo determinado, o dono do negócio dispensar o corretor, e o negócio se realizar posteriormente, como fruto da sua mediação, a corretagem lhe será devida; igual solução se adotará se o negócio se realizar após a decorrência do prazo contratual, mas por efeito dos trabalhos do corretor (CC, artigos 725 e 727).
III. Nesse norte, as isoladas alegações recursais desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte requerente (inadimplemento do requerido), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (fotografias do imóvel – ID. 27620328; escritura pública de cessão de direto do imóvel – ID. 27620329; áudio de conversas, via “WhatsApp”, realizadas entre as partes – ID. 272203332/40; oitiva de testemunha – ID. 27620474).
IV. No caso concreto, em que pese a alegação do recorrente, no sentido de que o requerente não teria participado da compra e venda do imóvel, dessume-se, à luz das provas produzidas, que o serviço (intermediação) foi prestado, bem como atingiu o resultado previsto, uma vez que teria promovido a aproximação da adquirente e do vendedor do imóvel, independentemente de o aludido negócio jurídico ter sido formalizado sem a efetiva presença do corretor (adquirente teria negociado o imóvel diretamente com o vendedor).
V. Nesse quadro fático-jurídico, tem-se por impositiva a obrigação do requerido de pagar ao requerente a quantia de R$ 7.500,00, a título de comissão de corretagem, em virtude da efetiva prestação do serviço. Escorreita, pois, a sentença de procedência do pedido.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).